Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou detalhadamente controvérsia envolvendo autorização de procedimento cirúrgico por parte de seguradora de saúde, no qual o embargante sustenta existência de omissão quanto ao suposto atraso na liberação de procedimento sugerido e contradição relacionada à técnica cirúrgica robótica indicada pelo médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC;
(ii) estabelecer se há contradição interna no julgado, conforme art. 1.022, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação completa sobre o vínculo contratual, a condição de saúde do embargante, as solicitações médicas, as técnicas cirúrgicas possíveis, as autorizações fornecidas pela seguradora e as manifestações do médico responsável, inexistindo omissão quanto a ponto que influencie o resultado do julgamento.
4. A apelação do embargante não alegou atraso na liberação do primeiro procedimento sugerido, inexistindo, portanto, omissão sobre matéria que sequer integrou a controvérsia recursal.
5. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é aquela interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica, pois o acórdão é coerente ao apontar que não foi demonstrada a imprescindibilidade ou eficácia superior da técnica robótica para justificar sua cobertura.
6. A indicação de que o procedimento robótico foi proposto pelo médico — e não pelo autor — não compromete a coerência do acórdão, que analisou adequadamente os documentos e esclareceu que havia autorização para a cirurgia por vídeo, inexistindo recusa da seguradora.
7. Os embargos visam rediscutir matéria já apreciada, objetivo incompatível com a finalidade integrativa estabelecida no art. 1.022 do CPC.
8. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC, quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade interna ao julgado, não servindo para rediscussão de matéria já apreciada.
2. A ausência de alegação recursal sobre determinado ponto afasta eventual omissão imputada ao acórdão.
3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025.